Tribunal: STF
Processo: HC 68772
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JUSTIÇA MILITAR.
         Militar  condenado  por  tentativa  de   roubo   qualificado
praticado  em  residência  de  militar.  Impetração  que  objetiva  a
anulação do processo, seja pela configuração de crime impossivel, por
não ter ficado comprovada a existência do objeto do crime, seja  pela
ausência de indicios  suficientes  da  autoria.  Pretensão  inviavel,
porquanto o "writ" não se presta a reexame aprofundado das provas.
         "Habeas Corpus" indeferido.